Tribunal: TJPA
Processo: 0002002-89.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002002-89.2018.8.14.0116

APELANTE: MANOEL FILHO DA CONCEICAO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002002-89.2018.8.14.0116

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

APELANTE:

MANOEL FILHO DA CONCEIÇÃO PINHEIRO

DEFESA:

RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.77, DO CP. CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO DE MESMA ESPÉCIE. FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Uma vez preenchidos os requisitos previstos no art.44 do Código Penal, pertinentes à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, revela-se indevida a concessão ao apelante do benefício da suspensão condicional da pena, disciplinado no art.77 do Código Penal e cuja instrumentalização se opera em
caráter subsidiário
ao quanto disposto no art.44 do
codex
penal por expressa previsão legal.

2.

Pertinente à possibilidade de imposição pelo magistrado, de 01(uma) pena restritiva de direitos e multa
ou
por 02 (duas) penas restritivas de direito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual não constitui direito subjetivo do acusado proceder tal escolha, bem assim que não é socialmente recomendável
a aplicação da multa substitutiva em crimes, cujo tipo penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, como no caso vertente. Escorreita, portanto, a imposição de 02 (duas) penas restritivas de direito.

3.

A
pena de prestação pecuniária
, que ora se objetiva substituir a
pena de prestação de serviços à comunidade
imposta, já consta do bojo da sentença penal condenatória, sendo indevida a sua aplicação em duplicidade, visto que a interpretação teleológica do art.43 do Código Penal, cujo teor lista 05 (cinco)
espécies
de penas restritivas de direito, conduz a ilação quanto à impossibilidade de cumulação de 02 (duas) penas restritivas de direito de
mesma espécie.

4.

A alegação do apelante quanto às razões que o impossibilitam o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, assentadas no exercício de trabalho em localidade diversa à sede da Comarca, poderão ser submetidas à apreciação pelo Juízo da Execução Penal nos moldes do art.48 da Lei

nº.7.210/1984, cujo teor enuncia que
a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade poderá ser alterada, motivadamente, para se ajustar
às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

5.

Conhecimento e improvimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MANOEL FILHO DA CONCEIÇÃO PINHEIRO
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando a reforma r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o recorrente pela prática do crime inserto no art.
14 da Lei nº. 10.826/2003.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante

à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade aplicada, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser evertida em benefícios sociais para a Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

O apelante postula a reforma do édito condenatório a fim de que seja beneficiado com a suspensão condicional da pena, nos termos do art.77, do Código Penal, sob a alegação que não teria condições de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade na Comarca de Ourilândia do Norte/PA, por trabalhar na
zona rural do Município de São Félix do Xingu/PA.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por uma pena de prestação pecuniária,
dentro dos padrões econômicos comprovados pelo apelante.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 14245943.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, em conformidade com o parecer de ID 14513641.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta pelo condenado encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-A,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Ao proferir a sentença penal condenatória, o Juízo de 1ª instância fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; porém, após análise do art.44 do Código Penal, verificou que restavam preenchidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, lastreando o seu entendimento na seguinte fundamentação:

“Observo, pela análise do art. 44 do Código Penal que, no caso vertente, o sentenciado preenche os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. Com efeito, além de ostentar a condição de primário, as circunstâncias judiciais analisadas acima lhe são favoráveis. Portanto, a substituição da pena mostra-se suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Em sendo assim, substituo a pena privativa de liberdade pela
pena de prestação de serviços à comunidade
, a ser cumprida em instituição pública, pelo tempo da pena privativa aplicada, nos termos do que dispõe o art. 46 do Código Penal e
por uma prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo,
cujo valor será convertido em benefícios sociais desta comarca.” (grifo nosso)

De igual sorte, o magistrado sentenciante consignou não ser hipótese de concessão do benefício da suspensão condicional da pena em favor do apelante, indicando que “
Não há falar-se em
sursis
, eis que cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art.77 do Código Penal, alegando que não teria condições de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade na Comarca de Ourilândia do Norte/PA, por trabalhar na
zona rural do Município de São Félix do Xingu/PA, mais precisamente, na Fazenda Copiara desde julho/2021.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

A concessão do benefício da suspensão condicional da pena decorre diretamente da satisfação dos requisitos insculpidos no art.77, do Código Penal, cujo teor se transcreve:

“Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2
o
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
” (grifo nosso)

Consoante se depreende pela literalidade da lei, a benesse apenas é devida caso “Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”, comando legal que foi obedecido pelo Juízo Primevo, o qual expôs de forma fundamentada as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, destaco que o julgador argumentou que o benefício previsto no art.44 do Código Penal era
cabível
em razão do apelante “
ostentar a condição de primário” e “as circunstâncias judiciais analisadas acima lhe são favoráveis”, bem assim era
indicado
, pois “
a substituição da pena mostra-se suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado”.

Nesse contexto, bem assim considerando que o apelante foi condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão (requisito temporal do crime doloso) pela prática do delito tipificado no
art.14 da Lei nº. 10.826/03 (crime sem violência ou grave ameaça à pessoa),
houve a substituição da pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) penas restritivas de direito.

O raciocínio jurídico trilhado espelha a correta análise da redação do art.44, do Código Penal, cujo teor se transcreve:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 1
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 4
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 5
o
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
” (grifo nosso)

Pertinente à possibilidade de imposição pelo magistrado, de 01(uma) pena restritiva de direitos e multa
ou
por 02 (duas) penas restritivas de direito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual não constitui direito subjetivo do acusado proceder tal escolha, bem assim que não é socialmente recomendável
a aplicação da multa substitutiva em crimes, cujo tipo penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, como no caso vertente. Escorreita, portanto, a imposição de 02 (duas) penas restritivas de direito. Nessa senda, coleciona-se julgado:

“(...) 3. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 1°/4/2019). 4. Ademais, "[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2°, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018), como no caso.”(STJ, AgRg no HC n. 510.435/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Portanto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art.44 do Código Penal, pertinentes à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, revela-se indevida a concessão ao apelante do benefício da suspensão condicional da pena, disciplinado no art.77 do Código Penal e cuja instrumentalização se opera em
caráter subsidiário
ao quanto disposto no art.44 do
codex
penal por expressa previsão legal.

Sendo assim, nego provimento ao recurso, neste particular.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Analisando-se detidamente a sentença penal condenatória proferida, vislumbro que o Juízo de 1º grau de jurisdição substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade,
pelo tempo da pena privativa aplicada,
e na
prestação pecuniária

no valor de 01 (um) salário-mínimo
, com valor a ser convertido em benefícios sociais para a Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

Em suas razões recursais
,
o apelante pugna, subsidiariamente,
pela substituição da
pena de prestação de serviços à comunidade
por uma
pena de prestação pecuniária
,
dentro dos padrões econômicos comprovados pelo apelante.

Contudo, não assiste razão à Defesa. Explico.

A
pena de prestação pecuniária
, que ora se objetiva substituir a
pena de prestação de serviços à comunidade
imposta, já consta do bojo da sentença penal condenatória, sendo indevida a sua aplicação em duplicidade, visto que a interpretação teleológica do art.43 do Código Penal, cujo teor lista 05 (cinco)
espécies
de penas restritivas de direito, conduz a ilação quanto à impossibilidade de cumulação de 02 (duas) penas restritivas de direito de
mesma espécie.

Ademais, consigno que a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade poderá ser alterada, motivadamente, pelo Juízo da Execução Penal para se ajustar
às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, conforme redação do art.48 da Lei nº. 7.210/1984.

Portanto, a alegação do apelante quanto às razões que impossibilitam o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, assentadas no exercício de trabalho em localidade diversa à sede da Comarca, poderão ser submetidas à apreciação pelo Juízo da Execução Penal.

Desse modo, nego provimento ao apelo, neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo acusado
MANOEL FILHO DA CONCEIÇÃO PINHEIRO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença penal condenatória

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2023